Tribunal: STF
Processo: ARE 1501630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO SINDICAL EM DEFESA DOS INTERESSES DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA ENTIDADE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. ART. 87 DO CDC. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ARTS. 53 E 635 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 211/STJ, 283/STF E 284/STF.



    1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, visto não haver no acórdão recorrido vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Corte regional examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a demanda ao rejeitar, com amparo em precedentes, a tese de que a parte ora agravante teria direito à isenção do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.



    2. No tocante à alegada ofensa ao art. 87 do CDC, a irresignação deve ser afastada, porque o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que a isenção prevista no aludido artigo se destina apenas às ações coletivas, não se aplicando às demandas em que o sindicato busca o direito dos sindicalizados.



    3. No que concerne à suposta infringência aos arts. 53 e 653 do CC, não se pode conhecer da irresignação pela inexistência de prequestionamento, deficiência na fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo. O Tribunal a quo rejeitou o pedido para que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fosse imposta aos substituídos sob o argumento de que os "servidores substituídos, por não figurarem como parte da ação, por óbvio, não podem ser condenados ao pagamento da verba honorária" a que não deram causa. Não resolveu o conflito com base nos citados arts. 53 e 653 do CC nem na tese de que há mandato que autorize a cobrança, razão pela qual não houve prequestionamento. Aplicam-se, portanto, as Súmulas 211/STJ, 283/STF e 284/STF.



    4. Agravo Interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cabe transcrever trecho do julgado (fls. 117-127):



    Cumpre ressaltar que não se pode aplicar a legislação especial (art. 87 do CDC ou art. 18 da Lei de Ação Civil Pública), prevista para facilitar a defesa dos direitos dos substituídos/representados naquelas hipóteses peculiares, às demandas ordinárias, ainda que coletivas, propostas por sindicato, eis que submetidas às regras do Código de Processo Civil. Nessa linha de intelecção, confira a jurisprudência do colendo STJ:



      (...) 



    A par disso, tendo o próprio sindicato instaurado a fase executiva, inclusive apresentando cálculos excessivos, deve se responsabilizar pelo pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.



    No julgamento dos Aclaratórios, o órgão julgador esclareceu (fls. 146-152):



    No caso concreto, o acórdão embargado merece integração quanto ao pedido alternativo que deixou de ser apreciado, visando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência recaia sobre os servidores substituídos. 



    Cumpre ressaltar que o princípio da causalidade tem incidência sobre a parte que deu causa à instauração do processo e sucumbiu à demanda, devendo, por essa razão, suportar o pagamento das despesas processuais, inclusive, os honorários advocatícios. 



    Delineada essa moldura, não merece acolhimento a tese defendida pela entidade sindical, eis que ela age como substituto processual e figura como parte na relação jurídica processual, em quem deve recair a responsabilidade pelo ônus de sucumbência. 



    Os servidores substituídos, por não figurarem como parte da ação, por óbvio, não podem ser condenados ao pagamento da verba honorária.



    A aduzida contrariedade ao art. 87 do CDC deve ser rejeitada, porque o Colegiado originário decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a isenção prevista no aludido artigo não se aplica às causas em que sindicato busca o direito dos sindicalizados.



    A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. ATUAÇÃO SINDICAL EM DEFESA DOS INTERESSES DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA ENTIDADE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 87 DO CDC E ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ARTS. 53, 653 E SEGUINTES DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



      1. Não há a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. O aresto vergastado rechaçou expressamente a tese de que a parte ora agravante teria direito à isenção ao pagamento de custas e honorários processuais, fundamentadamente, com amparo em precedentes.



      2. No tocante à alegada ofensa ao art. 87 do CDC, a irresignação deve ser rejeitada, porque o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que a isenção prevista no aludido artigo destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às demandas em que o sindicato busca o direito dos sindicalizados.



      3. Com relação à alegada ofensa aos arts. 53 e 653 do CC, não se pode conhecer da irresignação pela inexistência de prequestionamento, deficiência na motivação e ausência de impugnação de fundamento autônomo. 



    4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.252.296/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/12/2023)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente